Tribunal: TCU
Processo: 023.024/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 509066, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 509066, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução de atividades inerentes à operação do Programa do Seguro-Desemprego, por intermédio do Sistema Nacional de Emprego - SINE, compreendendo a manutenção de postos de atendimento ao trabalhador, visando sua inserção no mercado de trabalho. Foram estabelecidas as seguintes metas: 30.034 habilitados em seguro desemprego- HSD e 8.468 colocação em intermediação em mão-de-obra- IMO, referente ao Plano de Trabalho de 2004- período de junho/2004 a fevereiro/2005 (item 2.10 da peça 115). (no da TCE no sistema: 1079/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 467/2025-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 023.024/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Severino Cavalcante de Souza (XXX.361.152-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.